Tribunal: TJMT
Processo: 1005195-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005195-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE JESUS DOS SANTOS CRUZ - CPF: 694.085.211-53 (EMBARGADO), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – DÉBITO ORIUNDO DE NEGOCIAÇÃO DE MENSALIDADES EM ATRASO – PERÍODO DE SUSPENSÃO ESTIPULADO PARA 10 (DEZ) DIAS POSTERIORES AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA NA AVENÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCONTINUADA – DÉBITO POSTERIOR A SUSPENSÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao do Recurso de Apelação Cível no 1005195-13.2018.8.11.0041, interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – DÉBITO ORIUNDO DE NEGOCIAÇÃO DE MENSALIDADES EM ATRASO – PERÍODO DE SUSPENSÃO ESTIPULADO PARA 10 (DEZ) DIAS POSTERIORES AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA NA AVENÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCONTINUADA – DÉBITO POSTERIOR A SUSPENSÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, foram entregues a autora/apelante 4 (quatro) cheques para quitar os débitos oriundos das mensalidades com vencimento em 12.09.2013, 14.10.2013, 12.11.2013 e 12.12.2013, no entanto, consta no contrato celebrado entre as partes que este seria suspenso no caso de atraso de 10 (dez) dias após o vencimento da mensalidade.

Desse modo, ao que tudo indica, a prestação de serviço restou descontinuada logo após a fatura vencida em 12.09.2013, com efeito, se não houve a disponibilização do plano de saúde não há como considerar legítimo os débitos posteriores.

Se os cheques foram entregues para negociar dívida que possui fato gerador no período em que o contrato de plano de saúde encontrava-se suspenso, a meu ver, tal conduta enseja no empobrecimento sem causa do devedor em enriquecimento injustificado do credor.”
- Id. n.o 130225192.

Em suas razões, de Id. n.o 131408160, a parte recorrente aduz que há omissão e contradição no acórdão no que se refere à novação da dívida. Ao final prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.o 13922684.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e contradição no acórdão em relação à novação da dívida discutida nos autos.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Infere-se dos autos que a lide é fruto da cobrança da dívida no valor, corrigido, R$3.871,25 (três mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente aos cheques, com a numeração SA-000051, SA-000050, SA-000049 e SA-000048 no valor de R$517,00 (quinhentos e dezessete reais) cada, emitidos pela apelada em 20.01.2014, 20.02.2014, 20.03.2014 e 20.04.2014.

Conforme relatado, o Magistrado a quo acolheu os embargos do devedor e, por consequência, julgou improcedente o pedido monitório e em face desse decisum insurge-se a recorrente.

Pois bem.

A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, in verbis:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.” (destaquei).

Ademais, a prova escrita exigida é todo documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, por meio de presunção, a existência do direito alegado.

Essa prova escrita, apesar de não possuir a eficácia de título executivo, permite a identificação de um crédito, gozando de valor probante, sendo merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.

No caso dos autos, importante frisar que os documentos trazidos com a inicial monitória mostram-se suficientes à instrução da demanda.

A apelante apresentou nos autos, no Id. n.o 115548954, os respectivos títulos cobrados (cheques) devidamente assinados pela demandada e o cálculo atualizado do débito.

Assim, diante das provas produzidas e dos elementos constantes dos autos, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no contrato de prestação de serviço de plano de saúde pactuado.

Dessa feita, não há outro modo de solucionar a lide senão com base no ônus da prova, cuja disposição é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência de seu não cumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.

Na hipótese, a parte apelante aparelhou a inicial com os documentos necessários, assim, competia a apelada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual, a meu ver, se desincumbiu, em desatenção ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Explico.

Na exordial consta o relato de que na tentativa de quitar débitos gerados pelo contrato de prestação de serviço médicos e hospitalares a autora recebeu como pagamento da ré/apelada, a quantia de 4 (quatro) cheques, com a numeração SA-000051, SA-000050, SA-000049 e SA-000048 no valor de R$517,00 (quinhentos e dezessete reais) cada, emitidos pela demandada em 20.01.2014, 20.02.2014, 20.03.2014 e 20.04.2014, todos pré-datados.

Nos embargos monitórias a apelada pontuou que o valor cobrado é indevido, uma vez que a prestação estava suspensa, nos termos do item 20.5.1 da Cláusula 20.5. do contrato celebrado.

Esclarece que as mensalidades com vencimento em 12.09.2013, 14.10.2013, 12.11.2013 e 12.12.2013 encontravam-se inadimplidas, e, em decorrência disso a embargante suspendeu o atendimento médico-hospitalares, diante disso, no intuito de reativar o plano de saúde e obter a liberação para utilização negociou com a apelante realizando o pagamento de uma entrada mais a entrega de 4 (quatro) cheques.

Informa que diante da necessidade de utilizar o benefício do plano de saúde, que por ora estava suspenso, viu-se obrigada a submeter às condições imposta pela embargante, pois carecia de acompanhamento médico para o seu filho, que na época de tinha 9 (nove) meses.

Para comprovar suas alegações a apelada juntou aos embargos monitórios, no Id. n.o 115548977, o contrato e o extrato de utilização de serviços, por meio do qual não se verifica utilização do plano de saúde após o mês de setembro/2013.

Feitas essas considerações, extrai-se dos autos que foram entregues a autora/apelante 4 (quatro) cheques para quitar os débitos oriundos das mensalidades com vencimento em 12.09.2013, 14.10.2013, 12.11.2013 e 12.12.2013, no entanto, consta no contrato celebrado entre as partes que este seria suspenso no caso de atraso de 10 (dez) dias após o vencimento da mensalidade.

A apelante aduz que a não utilização do plano de saúde ocorreu por liberalidade da apelada e que não teria sido comprovada cobrança de mensalidades no período em que o plano se encontrava suspenso.

Entretanto, ao impugnar os embargos monitórios, a empresa apelante destaca que os cheques foram para a quitação dos débitos gerados pelo contrato de prestação de serviço médico e hospitalar, referente aos períodos de setembro de 2013 a dezembro de 2013 e que não é obrigada a manter o contrato firmado ante a existência da inadimplência.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da impugnação aos embargos:

“Alega a EMBARGANTE que simplesmente agiu conforme a prática abusiva da embargante, diante da imposição de suspender todos os atendimentos médico-hospitalares, cumprindo o item 20.5.1 da cláusula 20.5.

Aduziu, também, que durante o período da inadimplência, não utilizou dos serviços médicos e hospitalares em decorrência da suspensão.

Ocorre que, todas as obrigações são originadas de um vínculo oriundo de uma norma legal ou um negócio jurídico - o contrato -, sendo que, no presente caso, trata-se de mensalidades referente a prestação de serviço médico e hospitalar.

Observa-se que, a adesão da mesma aos serviços da EMBARGADA se deu após ter conhecimento prévio e amplo dos termos do contrato. No referido instrumento estão previstos os parâmetros para a cobertura, bem como está devidamente previsto que em sua cláusula 20.5, apresenta os termos da RESCISÃO OU SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO, afastando assim, a possibilidade de desconsiderar o pacto celebrado entre as partes, ANTE CLÁUSULA EXPRESSA E DE FÁCIL VERIFICAÇÃO.

Não sendo cabível a obrigação da EMBARGADA, manter o contrato outrora firmado, ante a existência de inadimplência contratual, ressaltando novamente que a dívida foi devidamente reconhecida pela EMBARGANTE.”

Observe que a apelante destaca a legalidade da cláusula que prevê a suspensão e cancelamento do plano e não refuta o extrato de utilização colacionado pela parte adversa.

Desse modo, ao que tudo indica, a prestação de serviço restou descontinuada logo após a fatura vencida em 12.09.2013, com efeito, se não houve a disponibilização do plano de saúde não há como considerar legítimo os débitos posteriores.

Desse modo, se os cheques foram entregues para negociar dívida que possui fato gerador no período em que o contrato de plano de saúde encontrava-se suspenso, a meu ver, tal conduta enseja no empobrecimento sem causa do devedor em enriquecimento injustificado do credor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES VENCIDAS. -PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. (1) SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCESSO DE JULGAMENTO. INVALIDAÇÃO PARCIAL. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. - [...]- Após a rescisão são devidas as mensalidades referentes àqueles serviços efetiva e comprovadamente utilizados. "Constatada a inadimplência e suspenso, em razão disso, o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, é indevida a cobrança de mensalidades por parte da operadora do plano de saúde caso não comprovada, por ela, a disponibilização desses serviços no período posterior à suspensão da avença ( Apelação Cível n. 2007.064656-0, de Curitibanos, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. 9-4-2010)." (TJSC, AC n. 2007.013252-8, rel. Des. Stanley da Silva Braga, j. em 02.06.2011). (3) SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. -Alterada a sentença, dando-se parcial provimento ao recurso da autora, a redistribuição dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, nos termos do art. 21, do Código de Processo Civil. SENTENÇA ALTERADA. CORRIGENDA EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 2013.090210-6, de Mafra, rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04-02-2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SEGURO SAÚDE – INADIMPLEMENTO DE PERÍODO UTILIZADO – RESCISÃO MOTIVADA MANTIDA – COBRANÇA DE MENSALIDADES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – PRÁTICA ABUSIVA – DÍVIDA SOBRESTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O não pagamento da mensalidade ajustada no contrato de seguro saúde configura hipótese permissiva de suspensão da prestação de serviço e posterior cancelamento (art. 3o da Resolução no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde e art. 13 da Lei 9656/1998). 2. Reconhecido que não houve pagamento regular do período de utilização do contrato de seguro saúde, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, não traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito à segunda reativação do contrato de seguro saúde. 3. A jurisprudência tem reconhecido que, após a suspensão do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares por inadimplência, as mensalidades só podem ser cobradas se comprovada sua disponibilidade. 4. Decisão parcialmente reformada, especificamente para obstar a cobrança das mensalidades relativas ao período de suspensão da prestação de serviços até julgamento da causa pelo juízo de origem. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)” (TJ-MT - C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10015483620188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PLANO DE SÁUDE - SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE MENSALIDADE NESSE PERÍODO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE ESTABELECIDO NO REGULAMENTO - DEVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - É indevida a cobrança de mensalidade durante o período no qual o contrato encontra-se suspenso, ainda que em virtude de inadimplência do segurado - A correção monetária a incidir sobre o débito relativo às mensalidades de plano de saúde deverá dar-se pelo índice estabelecido no Regulamento da apelante, que no caso foi o IGP-M (FGV), em função do princípio do pacta sunt servanda e por se tratar de índice legal e não abusivo - Excluída a usuária do plano de saúde, como ocorreu no caso vertente, deve ser determinada a devolução das carteiras de identificação da titular e de seus dependentes, conforme previsto no Regulamento - Ausente a prova da entrega do denominado cheque saúde à usuária, improcede o pedido de sua devolução.” (TJ-MG - AC: 10000190551895001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 03/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE – Mensalidades em atraso. Sentença de improcedência. Insurgência. Acolhimento parcial. Preliminar de cerceamento de defesa. Desacolhimento. Partes que dispensaram expressamente a realização da fase instrutória. Mérito. Cobrança de mensalidades decorrentes da disponibilização do serviço prestado. Rescisão do contrato efetivada que desautoriza a cobrança posterior, com suspensão da prestação de serviços pela inadimplência das mensalidades. Inexigibilidade dos débitos diante da ausência de contraprestação de todo o período cobrado – Demonstração de utilização do plano no período compreendido entre 07/2012 até 18/09/2012 – Valor devido pelo período - Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 10008461220158260022 SP 1000846-12.2015.8.26.0022, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 02/06/2020, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE PARCELAS EM PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PACTO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - IMPOSSIBILIDADE. A cobrança de valores com fato gerador em período onde o pacto se encontrava suspenso, enseja no empobrecimento sem causa do devedor em injustificado enriquecimento do credor, o que não é permitido, nos termos do art. 884 do CC. EMENTA DO PRIMEIRO VOGAL: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO DE SAÚDE - PRECEDENTES - VALIDADE. A jurisprudência é fonte do Direito e, como tal, deve ser aplicada pelos Juízes e Tribunais, o que foi fortalecido pelo CPC/15.” (TJ-MG - AC: 10000210454138001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

“Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de cobrança e reconvenção. Rescisão do contrato por inadimplemento. Impossibilidade. Ausência de notificação válida a teor do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Cobrança de atendimento médico-hospitalar realizado durante período de suspensão do contrato que não é devida. R. sentença reformada. Dano moral. Inocorrência. Questão de demandou interpretação de cláusula contratual. R. sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 10043683920198260529 SP 1004368-39.2019.8.26.0529, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022) ”
– Id. n.o 127861684.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022